Tribunal: TJMT
Processo: 1024513-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024513-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), MARLENE CAMPOS DA SILVA AGUIAR - CPF: 933.343.541-72 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 832.869.421-20 (AGRAVANTE), MARCO DIONE BARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 006.056.291-96 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedores rurais contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos Embargos à Execução opostos em face de instituição financeira, sob a alegação de frustração de safra e omissão contratual da credora quanto à prorrogação da dívida. Os agravantes sustentaram a ocorrência de caso fortuito na atividade agropecuária e invocaram a Súmula 298 do STJ e o Manual de Crédito Rural para fundamentar o direito ao alongamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (
ii
) analisar se há elementos suficientes para reconhecer, em sede de cognição sumária, o direito à prorrogação da dívida rural em razão de frustração de safra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não é nula, pois apresenta fundamentação suficiente ao apontar a ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo.

O efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente: (i) requerimento da parte; (
ii
) demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano; e (
iii
) garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes.

A alegação de frustração de safra não está acompanhada de prova suficiente em cognição sumária, já que os laudos apresentados são unilaterais, carecendo de contraditório e instrução técnica adequada.

A ausência de elementos que demonstrem comunicação prévia e tempestiva com a instituição financeira, bem como eventual resposta formal do banco, impede o reconhecimento do direito à prorrogação da dívida nos termos da Súmula 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural.

Inexiste nos autos qualquer penhora, depósito ou caução que garanta a dívida exequenda, obstando, por si só, a concessão do efeito suspensivo.

O suposto perigo de dano alegado não extrapola os efeitos naturais da execução, não se configurando como dano qualificado nos moldes da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo.

A alegação de frustração de safra para fins de prorrogação da dívida rural demanda instrução probatória e contraditório, sendo insuficiente a apresentação de laudos unilaterais.

A ausência de penhora, depósito ou caução inviabiliza a suspensão da exigibilidade da dívida executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, Quarta Turma, j. 15.08.2022,
DJe
26.08.2022;

TJSP, AI 2218421-49.2025.8.26.0000, Rel. Des. Tavares de Almeida, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025;

TJSP,
ApC
1003906-96.2024.8.26.0306, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari
, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1024513-61.2025.8.11.0000

MARCO DIONE BARREIRA DE OLIVEIR, MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA, MARLENE CAMPOS DA SILVA AGUIAR

x

BANCO DO BRASIL SA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCO DIONE BARREIRA DE OLIVEIR, MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA, MARLENE CAMPOS DA SILVA AGUIAR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
os
Embargos à Execução n. 1005534-93.2023.8.11.0041,
opostos
em face de BANCO DO BRASIL SA., indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada carece de fundamentação suficiente, pois não esclarece quais requisitos da tutela de urgência estariam ausentes, ressaltando que demonstraram direito à suspensão da exigibilidade do crédito executado diante da frustração de safra e das adversidades climáticas, sanitárias e econômicas que impactaram diretamente a atividade agropecuária familiar.

Sustentam ainda a existência de abusividade contratual e a ausência de resposta da instituição financeira ao requerimento de prorrogação da dívida, afirmando que o direito à prorrogação encontra respaldo na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça e no Manual de Crédito Rural.

Destacam, por fim, que juntaram laudos agronômicos que comprovam as perdas sofridas
e a consequente incapacidade de pagamento.

Diante disso, requerem
o provimento do recurso
para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, com a consequente suspensão da exigibilidade do título executado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
302789870
).

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
308477398
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A decisão agravada, embora concisa, apresentou os fundamentos pelos quais o magistrado entendeu não estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente quanto à ausência de probabilidade do direito e perigo de dano qualificado.

No mérito, o cerne da questão reside na análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
.

O § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1º, DO CPC/
2015.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015 .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

No caso em análise, verifica-se que os agravantes não lograram êxito em demonstrar a presença desses requisitos.

E
mbora
os
agravante
s
alegue
m
prejuízos relevantes e tenha
m
apresentado documentação técnica para amparar seu pedido, os elementos constantes nos autos, especialmente os laudos unilaterais, carecem de contraditório e de instrução mais aprofundada, o que impede, neste momento de cognição sumária, a formação de juízo seguro quanto à efetiva frustração da safra e à real incapacidade de pagamento.

A
ssim, a
questão em análise exige uma apreciação mais detida das circunstâncias fáticas que envolvem o pedido de prorrogação da dívida rural, uma vez que os elementos constantes nos autos, nesta fase processual, não permitem uma conclusão segura sobre a efetiva comunicação entre as partes e sobre as condições que teriam motivado o pleito de alongamento do débito.

Para a adequada verificação da legitimidade do direito invocado, mostra-se indispensável a completa instrução probatória, com a produção de elementos que esclareçam com precisão se houve envio tempestivo da notificação à instituição financeira, se tal comunicação foi efetivamente recebida antes do vencimento da obrigação, qual foi o teor exato da solicitação formulada e se houve resposta formal por parte do credor.

Ademais, a apuração das causas que fundamentam o pedido de prorrogação exige investigação minuciosa, não bastando, neste momento, os laudos unilaterais apresentados. A extensão e a gravidade das perdas alegadas, bem como sua correlação direta com a incapacidade de pagamento, são aspectos que demandam análise técnica imparcial e contraditório pleno, o que somente se viabilizará com a regular instrução do feito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL) - AGRAVANTES - PRETENSÃO -
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC
- AUSÊNCIA - EXECUÇÃO - NÃO CONTEMPLAÇÃO DE PENHORA, CAUÇÃO OU DEPÓSITO SUFICIENTES PARA SOLVER A OBRIGAÇÃO. AGRAVANTES -
ALEGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - FUNDAMENTO - PERDA DE SAFRA DE AMENDOIM EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS - PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DO VENCIMENTO - POSSIBILIDADE EM TESE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298
DO STJ E DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR) - FACULDADE NÃO AUTOMÁTICA DOS AGRAVANTES - OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ALONGAMENTO DA DÍVIDA - AGRAVANTES - NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR OS REAIS CONTORNOS DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO E APURAÇÃO DA CAUSA PARA A PRORROGAÇÃO - PRECEDENTES
- DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2218421-49.2025.8.26.0000; Relator (a):Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina -1ª Vara; Data do Julgamento: 22/07/2025; Data de Registro: 22/07/2025)

Quanto à garantia do juízo, não há nos autos qualquer notícia de penhora efetivada, depósito judicial ou caução que garantam de forma suficiente o débito exequendo, o que, por si só, já impediria a concessão do efeito suspensivo pretendido.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os requisitos do art. 919, §1º do CPC são cumulativos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO
JUÍZO.
NECESSIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE
DANO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1
. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3.
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/
STJ .
4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento:
15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

Por fim, quanto ao perigo de dano, o alegado pelos agravantes não ultrapassa aquele inerente a qualquer execução. A mera possibilidade de expropriação de bens não configura, por si só, o perigo de dano qualificado necessário à concessão da tutela de urgência, especialmente quando não demonstrada de forma clara a probabilidade do direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025